Tribunal: TJES
Processo: 5014092-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014092-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: HONASSIS BUZATTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES – CHS 2025. QUESTÕES Nº 31, 34 E 35. EXTRAPOLAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - É legítima a atuação do Poder Judiciário no controle da legalidade dos atos administrativos em concurso público, nos termos do Tema 485 do STF, especialmente para verificar eventual descompasso entre o conteúdo das questões e o conteúdo programático previsto no edital.

2- A cobrança, em questões objetivas, de temas não contemplados no edital do certame viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, autorizando a concessão de tutela provisória.

3 - Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — é cabível a concessão de tutela de urgência para atribuição provisória de pontuação e participação do candidato nas fases subsequentes do certame.

4 - A reversibilidade da medida e a plausibilidade jurídica das alegações reforçam a adequação da medida deferida.

5 - Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam
os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Linhares que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada pelo agravado em desfavor do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB e do
Estado do Espírito Santo
, deferiu
“a antecipação dos efeitos da tutela para:
DETERMINAR
que a parte requerida proceda, no prazo de 05 dias úteis, a atribuição provisória da pontuação das questões n.ºs 31, 34 e 35 ao requerente, e, caso obtida a nota mínima necessária, seja assegurada sua participação nas etapas subsequentes do processo seletivo CHS 2025, ressalvada a reversibilidade dos efeitos e sem prejuízo de posterior reexame à luz da instrução probatória.”

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (a) que não houve ilegalidade nas questões impugnadas, as quais estariam de acordo com o conteúdo programático do edital; (b) o Judiciário não pode substituir a banca examinadora, conforme o entendimento firmado no Tema 485 do STF; (c) não se exige previsão exaustiva dos subtemas em edital, sendo suficientes as referências gerais ao conteúdo cobrado; (d) eventual anulação das questões implicaria quebra do princípio da isonomia, caso os pontos fossem atribuídos apenas ao agravado, devendo, se reconhecida a nulidade, a pontuação ser estendida a todos os candidatos; e (e) há violação aos princípios da legalidade, separação dos poderes e da segurança jurídica.

Decisão no ID
15824546
que indeferiu o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões. Manifestação da Procuradoria pela desnecessidade de intervenção no id
17899890
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o Estado do Espírito Santo se volta
contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Linhares que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada pelo agravado em desfavor do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro - IDIB e do
Estado do Espírito Santo
, deferiu
“a antecipação dos efeitos da tutela para:
DETERMINAR
que a parte requerida proceda, no prazo de 05 dias úteis, a atribuição provisória da pontuação das questões n.ºs 31, 34 e 35 ao requerente, e, caso obtida a nota mínima necessária, seja assegurada sua participação nas etapas subsequentes do processo seletivo CHS 2025, ressalvada a reversibilidade dos efeitos e sem prejuízo de posterior reexame à luz da instrução probatória.”

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (a) que não houve ilegalidade nas questões impugnadas, as quais estariam de acordo com o conteúdo programático do edital; (b) o Judiciário não pode substituir a banca examinadora, conforme o entendimento firmado no Tema 485 do STF; (c) não se exige previsão exaustiva dos subtemas em edital, sendo suficientes as referências gerais ao conteúdo cobrado; (d) eventual anulação das questões implicaria quebra do princípio da isonomia, caso os pontos fossem atribuídos apenas ao agravado, devendo, se reconhecida a nulidade, a pontuação ser estendida a todos os candidatos; e (e) há violação aos princípios da legalidade, separação dos poderes e da segurança jurídica.

Pois bem. Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

Ocorre que, tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo, ao menos em sede de cognição rarefeita própria do presente vetor recursal, sobressai do entendimento já externado no âmbito da jurisprudência deste TJES, a plausibilidade do direito afirmado pelo agravado no sentido de que as questões 31, 34 e 35 da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) do Curso de Habilitação de Sargentos da PMES (CHS 2025), realmente estão em descompasso entre o conteúdo programático do edital e a temática versada nas questões impugnadas.

Nesse contexto, verifico que persiste a intelecção do magistrado de primeiro grau, no sentido de que estão presentes os elementos exigidos pelo art. 300, do CPC, em favor da parte autora, conforme a seguinte passagem:

“Em cognição sumária, infere-se que há verossimilhança nas alegações constantes na inicial, uma vez que a questão nº 34 exige do candidato conhecimentos sobre a denominada "identidade corporativa da PMES", abrangendo missão, visão e valores institucionais. A questão nº 35 faz referência ao “Programa Estado Presente” e ao “Manual do Eixo de Proteção Policial”. Já a questão nº 31 versa sobre temas como “modelo de governança institucional” e “gestão de processos” no âmbito da PMES.

Embora tais conteúdos possam estar presentes em materiais internos da corporação, não foram incluídos no conteúdo programático (ID n° 72961162), tampouco no Manual do Candidato (ID n° 72961160), o que reforça a plausibilidade do direito invocado.

O perigo da demora fundamenta-se na necessidade do requerente participar do curso de formação, uma vez que conforme documento de ID n° 72961182, a apresentação dos cabos matriculados no CHS 2025, bem como o início do curso, ocorreu no dia 14/07/2025.

A reversibilidade da medida não está tolhida, pois em caso de improcedência da demanda, a parte ré poderá adotar todas as medidas necessárias para desligamento do candidato no curso de formação ou, se for o caso, anular a promoção do requerente à graduação de 3º Sargento, restabelecendo sua condição anterior de Cabo.

Com efeito, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justo receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente.

Acrescente-se, contudo, que o deferimento do pedido de tutela antecipada não corresponde a um antecipado posicionamento a respeito da demanda, uma vez que a efetiva apuração do contexto fático e a consequente aplicação das normas jurídicas pertinentes serão analisadas no momento processual oportuno, ou seja, após o regular trâmite do feito.

Ante o exposto,
defiro
a antecipação dos efeitos da tutela para:
DETERMINAR que a parte requerida proceda, no prazo de 05 dias úteis, a atribuição provisória da pontuação das questões n.ºs 31, 34 e 35 ao requerente, e, caso obtida a nota mínima necessária, seja assegurada sua participação nas etapas subsequentes do processo seletivo CHS 2025, ressalvada a reversibilidade dos efeitos e sem prejuízo de posterior reexame à luz da instrução probatória
.”

A propósito, confira-se a jurisprudência deste TJES sobre a temática:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXTRAPOLAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. TEMA 485/STF. DISTINÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação anulatória, deferiu tutela de urgência a candidato para determinar o reconhecimento de pontuação em questões de concurso público (CHS 2025), sob o fundamento de extrapolação do conteúdo programático previsto no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode, em sede de tutela de urgência, determinar a atribuição de pontos a candidato em concurso público, ao analisar a legalidade de questões supostamente em desacordo com o conteúdo programático do edital, sem que isso configure indevida incursão no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O controle do Poder Judiciário sobre os atos de concurso público se restringe ao exame da legalidade e da constitucionalidade, sem substituir a banca examinadora na análise do mérito das questões e dos critérios de correção, conforme tese fixada no Tema 485 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

4) A controvérsia sobre a conformidade das questões com o conteúdo programático do edital se insere no campo da legalidade, por aparente violação ao princípio da vinculação ao edital, e não no do mérito administrativo, o que autoriza a análise judicial.

5) Os temas "Gestão Operacional Especializada" e "Programa Estado Presente", objeto das questões impugnadas (nº 31 e 35), não encontram previsão expressa no conteúdo programático do edital do certame CHS 2025.

6) A inclusão formal e expressa dos referidos temas no conteúdo programático do concurso subsequente (CHS 2026) fragiliza a argumentação recursal e sugere reconhecimento tácito, pela Administração Pública, de que o conteúdo não se encontrava inequivocamente abarcado no programa anterior.

7) A multiplicidade de decisões judiciais em idêntico sentido, proferidas por diversos juízos e no âmbito deste Tribunal de Justiça, aponta para a formação de convencimento consistente sobre a ilegalidade da exigência, delineando a probabilidade do direito do candidato, requisito do art. 300 do Código de Processo Civil.

8) O argumento de periculum in mora inverso não se sustenta, uma vez que a situação fática consolidada, com a matrícula e frequência do candidato no Curso de Habilitação de Sargentos, inverte a lógica da urgência.

9) A interrupção abrupta da participação do candidato em curso já em andamento causaria prejuízo de reparação mais difícil do que a manutenção provisória da matrícula para a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O controle do Poder Judiciário sobre os atos de concurso público se limita ao exame da legalidade e da constitucionalidade, sendo-lhe vedado substituir a banca examinadora na análise do mérito das questões e dos critérios de correção (Tema 485/STF).

2. A verificação da compatibilidade entre o conteúdo das questões e o programa previsto no edital constitui análise de legalidade, por violação ao princípio da vinculação ao edital, não configurando indevida interferência no mérito administrativo.

3. A inclusão de matéria em edital de concurso subsequente serve como forte indício de que tal conteúdo não estava abrangido no certame anterior, reforçando a tese de extrapolação programática.

4. Uma vez alterado o status quo com a matrícula e o início da frequência do candidato no curso de formação, o perigo da demora se inverte, militando em favor da manutenção da situação fática até o julgamento de mérito da demanda principal.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012734-25.2025.8.08.0000, RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Julg: 11/12/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES FORA DO CONTEÚDO DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação que busca anular questões da prova do Curso de Habilitação de Sargentos da PMES – CHS 2025, por suposto descumprimento ao edital do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na inclusão de questões que não constam do conteúdo programático previsto no edital, e se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória com efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4. O edital vincula a Administração e os candidatos. Questões que extrapolam o conteúdo previsto violam o princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

5.
As questões n.ºs 31, 34 e 35 abordam temas não previstos no edital e não indicados como referências no Manual do Candidato, configurando ilegalidade.

6. A questão n.º 09 exige análise mais aprofundada e depende de dilação probatória, razão pela qual não pode ser anulada em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A inclusão de questões fora do conteúdo previsto no edital viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e permite controle judicial por ilegalidade.

2. É cabível tutela provisória quando presentes indícios de ilegalidade em concurso público e risco de prejuízo ao candidato.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009138-33.2025.8.08.0000, RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julg: Julg: 24/09/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES (CHS 2025). IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA (PROVA DE CONHECIMENTO INTELECTO-PROFISSIONAL, TIPO A). PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL (QUESTÕES Nº 31 E 35). ERRO MANIFESTO EM QUESTÃO DE DIREITO (QUESTÃO Nº 91). INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cariacica/ES que, em ação ordinária ajuizada por candidato do CHS/2025, deferiu a gratuidade da justiça e tutela provisória para atribuir, provisoriamente, ao autor a pontuação das questões nº 31, 35 e 91 da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional, tipo A, determinando sua reclassificação no certame e assegurando-lhe participação nas etapas subsequentes, com reserva de vaga até julgamento final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a formulação das questões nº 31 e 35 da prova violou o princípio da vinculação ao edital ao exigir conteúdo não previsto no programa oficial; (ii) estabelecer se a questão nº 91 contém erro material grosseiro, apto a justificar intervenção judicial para correção do resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital de concurso/processo seletivo vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedada à banca examinadora a cobrança de conteúdo estranho ao programa definido, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e igualdade.

4. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na definição de critérios de correção ou na avaliação de respostas, salvo diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade flagrante, nos termos da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 485 da repercussão geral (RE nº 632.853/CE).

5.
As questões nº 31 e 35 da PCIP/2025 exigem conhecimento de programas e diretrizes governamentais não previstos no conteúdo programático de “Conhecimento Técnico-Policial”, configurando aparente extrapolação indevida do edital, reforçada pela inclusão expressa de temas correlatos apenas no edital do CHS/2026
.

6. A questão nº 91 apresenta aparente erro manifesto ao afirmar a imputabilidade penal de crianças e adolescentes, em frontal contradição ao art. 228 da CF/1988 e ao art. 104 do ECA, o que torna sua manutenção ilegal e induz o candidato a erro.

7. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a ilegalidade de questões idênticas em agravos de instrumento similares, o que reforça a consistência do entendimento adotado na decisão recorrida.

8. O periculum in mora favorece a manutenção da tutela, pois a exclusão do candidato do certame geraria prejuízo irreversível, ao passo que sua permanência provisória representa medida reversível e de menor impacto para a Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode intervir em concurso público apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. A cobrança, em questões objetivas, de conteúdos não previstos no edital viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 3. Questão que contenha enunciado frontalmente contrário à Constituição Federal e à legislação infraconstitucional configura erro grosseiro que autoriza sua anulação judicial. 4. A tutela provisória em concursos pode ser mantida quando o risco de prejuízo irreversível ao candidato supera o impacto reversível à Administração.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013778-79.2025.8.08.0000, RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 01/12/2025)

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)